Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-79.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de empréstimo pessoal - Comprovação de que a ré cobrou juros abusivos - Limitação dos juros à taxa média de mercado – Danos morais – Inocorrência - Fatos narrados que configuram meros aborrecimentos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.